Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-75.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000640-75.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COLEMA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ART. 11, INCISO I DA LEI Nº 6.830/80. ORDEM SUCESSIVA DE PREFERÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 578, DO STJ. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000640-75.2024.8.05.90000, em que figuram como agravante COLEMA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como agravado, MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)